Tribunal: TJSP
Processo: 1002912-53.2014.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Responsabilidade Civil. Ação de indenização por danos decorrentes da indevida utilização do número do PIS do autor. Parcial procedência. Inconformismo do réu. Descabimento. Provas que corroboram a tese inicial. Impugnação genérica. Regularização da situação cadastral e pagamento das parcelas do seguro desemprego indevidamente suspensas que já foram efetuadas. Dano moral Ocorrência. Dano in re

Ementa:
Responsabilidade Civil. Ação de indenização por danos decorrentes da indevida utilização do número do PIS do autor. Parcial procedência. Inconformismo do réu. Descabimento. Provas que corroboram a tese inicial. Impugnação genérica. Regularização da situação cadastral e pagamento das parcelas do seguro desemprego indevidamente suspensas que já foram efetuadas. Dano moral Ocorrência. Dano in re ipsa. Indenização fixada em R$10.000,00. Correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir do ato ilícito (data em que o número do PIS foi equivocadamente cadastrado). Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286367
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002912-53.2014.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
VANDERLEY F. DE SOUZA PASTEIS DE VENTO - ME, é apelado DIOGENES
GERONIMO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente), SILVÉRIO DA SILVA E
THEODURETO CAMARGO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002912-53.2014.8.26.0198 -Voto no 24494
2
Apelação n°:
1002912-53.2014.8.26.0198
Apelante (s):
Vanderley F. de Souza Pastéis de Vento - ME
Apelado (s):
Diogenes Geronimo dos Santos
Comarca:
Franco da Rocha 10a Vara Cível
1a Instância:
Proc. no 1002912-53.2014.8.26.0198
Juiz (a):
Luiz Gustavo Rocha Malheiros
Voto no
24.494
Ementa. Responsabilidade Civil. Ação de indenização por danos
decorrentes da indevida utilização do número do PIS do autor.
Parcial procedência. Inconformismo do réu. Descabimento. Provas
que
corroboram
a
tese
inicial.
Impugnação
genérica.
Regularização da situação cadastral e pagamento das parcelas do
seguro desemprego indevidamente suspensas que já foram
efetuadas. Dano moral Ocorrência. Dano in re ipsa. Indenização
fixada em R$10.000,00. Correção monetária a partir do
arbitramento e juros de mora a partir do ato ilícito (data em que o
número do PIS foi equivocadamente cadastrado). Sentença
mantida. Recurso improvido.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 124/129,
cujo relatório se adota, que julgou procedente ação indenizatória por danos
morais.
Apela o réu, alegando o descabimento da decisão pelas
razões de fls. 131/134.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls.
142/147). Inicialmente distribuído para a 11a Câmara de Direito Privado, o
recurso não foi conhecido, determinada sua redistribuição.
Recurso enviado à Mesa para julgamento presencial e
convertido em Julgamento Virtual em razão da inexistência de oposição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002912-53.2014.8.26.0198 -Voto no 24494
3
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos morais
decorrentes da utilização indevida do número do PIS do autor.
Restou demonstrado nos autos, através do Ofício no
604/2017/SEGAB/Seguro
Desemprego/SRTE/SP
a
suspensão
do
pagamento do benefício se deu em razão do cadastro equivocado efetuado
pela empresa ré.
Nele consta que o requerente deu entrada no benefício
no 1287867045 relativo ao vínculo empregatício entre 01/06/2013 e
13/02/2014; porém, as parcelas forma suspensas, “[...] pois o requerimento ao
realizar cruzamento de informações com CNIS notificou outro emprego na empresa
Vanderley F. de Souza Pastéis de Vento ME, CNPJ no 11.137.302/0001-01, com
admissão em 01/07/2013.
O requerente ingressou com recurso administrativo no
412771440, deferido, pois conforme RAIS Ano Base 2013 para o PIS 12629810854,
o vínculo com a empresa Vanderley F. de Souza Pastéis de Vento ME, CNPJ no
11.137.302/0001-01, com admissão em 01/07/2013, está cadastrado no nome de
outro trabalhador, Diana Vercosa Romagnoli”.
O réu não impugnou a alegação de que fora quem
efetuou o cadastro equivocado do número do PIS do autor, limitando-se a
tecer impugnações genéricas, inconformado com o pedido de indenização
por danos morais.
Porém,
impera
o
reconhecimento
de
sua
responsabilidade pelo uso indevido do número do PIS do autora no
Cadastro Nacional da Previdência Social.
Tal entendimento é reforçado pela conclusão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002912-53.2014.8.26.0198 -Voto no 24494
4
referido ofício: “caso a informação do vínculo cadastrado no PIS do trabalhador
esteja equivocada cabe à empresa providenciar a retificação das informações
fornecidas aos Sistemas” (fl. 111).
Destarte, evidenciado o nexo de causalidade entre a
conduta do réu (cadastramento equivocado do número do PIS do autor), e o
prejuízo suportado pelo autor (suspensão do benefício), resta clara a
caracterizada a responsabilidade pelo evento danoso, devendo o valor da
indenização ser fixado no sentido de desestimular o réu na conduta
temerária e, de outro lado, não causar o enriquecimento sem causa do autor.
A doutrina inclina-se no sentido de conferir à
indenização do dano moral caráter dúplice, tanto punitivo do agente,
quanto compensatório em relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva Pereira,
Responsabilidade Civil, Forense, 1989, p. 67).
O arbitramento em R$10.000,00, pois, levou em conta as
funções ressarcitória e punitiva da indenização, além de ter observado os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual fica
mantido.
Quanto à regularização da situação cadastral e ao
pagamento das parcelas do seguro desemprego indevidamente suspensas,
observa-se que já foram efetuadas, não cabendo nenhuma analise a respeito.
Desta feita, adoto os próprios e bem deduzidos
fundamentos da decisão recorrida, os quais ficam inteiramente adotados
como razão de decidir pelo desprovimento do recurso.
Outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção
integral dos que foram deduzidos na sentença, e aqui expressamente
adotados (art. 252 do RITJSP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002912-53.2014.8.26.0198 -Voto no 24494
5
Por fim, diante do desprovimento do recurso, ficam
majorados em 5% os honorários advocatícios de sucumbência fixados na
fase de conhecimento, a título de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC),
totalizando a verba honorária em 15% a ser paga pelo réu/apelante em
favor do(s) patrono(s) do autor/apelado.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator